Tribunal: STF
Processo: Rcl 92934
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Waldívia Ferreira Alencar para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 2.854/DF pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais do Ministério Público do Estado do Amazonas.

A defesa técnica narra que as investigações que deram origem à Ação Penal n. 0803987-88-2021.8.04.0001 versam sobre alegadas irregularidades no Contrato n. 036/2009-SEINF, destinado à recuperação do sistema viário de Codajás/AM. 

Expõe que o feito teve sua gênese na Promotoria de Justiça de Codajás/AM (Inquérito Civil n. 5/2010, instaurado pela Portaria n. 46/2010, de 13/5/2010), órgão detentor da atribuição plena original.

Afirma que, em 19/11/2010, a Promotoria de Justiça de Codajás/AM declinou atribuições à Procuradoria-Geral de Justiça — PGJ em razão de a investigada ostentar foro por prerrogativa de função.

Na PGJ, os fatos foram encaminhados à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos — SUBJUR.

Aduz que, em 2/10/2015, a investigada foi exonerada do cargo, cessando imediatamente a competência originária da SUBJUR, mas a Subprocuradoria-Geral de Justiça, em vez de determinar a restituição dos autos ao promotor de Codajás/AM, determinou sua remessa diretamente ao GAECO.

Alega que, a partir de então, o GAECO assumiu a condução plena e exclusiva das investigações, culminando no oferecimento de denúncia, em 16/12/2021, sem que o promotor de Justiça de Codajás/AM fosse consultado ou manifestasse anuência com a subtração/usurpação de sua atribuição, com a inicial acusatória subscrita, exclusivamente, por membros do GAECO.

Sustenta que era indispensável a solicitação ou anuência do promotor de Codajás/AM para que o GAECO pudesse atuar nas investigações.

Argumenta que, no julgamento da ADI 2.854/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese  sobre a impossibilidade de designações casuísticas ou avocações arbitrárias que retirem o promotor natural de casos sob sua responsabilidade.

Diante disso, conclui que:

[...] admitir a higidez de elementos de prova colhidos sob a presidência de um órgão despido de atribuição legal, em franca desobediência ao rito vinculante da ADI 2.854/DF, seria chancelar uma persecução penal edificada sobre o arbítrio institucional, razão pela qual, torna-se imperativa a anulação não apenas da denúncia, mas de todo o Procedimento Investigatório Criminal, com o consequente desentranhamento das provas dele derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, sob pena de consolidar-se o constrangimento ilegal de um autêntico “acusador de exceção” (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer:

(a) O recebimento e processamento da presente Reclamação; 
(b) A concessão de medida liminar nos termos supra; 
(c) Notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 
(d) Requer a intimação do Ministério Público Federal, para que, na condição de fiscal da ordem jurídica, tenha vista do processo, após o decurso do prazo para informações da autoridade reclamada; e 
(e) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão de designação do GAECO no PIC n. 06.2019.00001371-4, com a consequente anulação integral da investigação e da denúncia oferecida. Como corolário lógico da nulidade absoluta por violação ao Princípio do Promotor Natural e à autoridade da ADI 2.854/DF, requer-se expressamente o desentranhamento de todas as provas e elementos informativos colhidos sob a presidência do GAECO, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, uma vez que contaminados pela atuação do “acusador de exceção”, providência que visa garantir que o Promotor de Justiça de Codajás/AM, ao reassumir o feito, detenha plena liberdade para, no exercício de sua independência funcional, decidir pela ratificação ou não dos atos e provas, assegurando a higidez do devido processo legal e a proteção contra designações flagrantemente casuísticas (doc. 1, p. 14).

Requisitei prévias informações ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais do Ministério Público do Estado do Amazonas, que as prestou por meio do Ofício n. 7.958/2026.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI Nº 2.854/DF. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE AVOCAÇÃO POR PARTE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO REGULAR DO ÓRGÃO ESPECIALIZADO (GAECO). ADI 7.175/MG PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. Trata-se de reclamação constitucional voltada à cassação do ato que determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça e, posteriormente, ao GAECO, pleiteando-se a declaração de nulidade integral da persecução penal. Alega a reclamante a ausência de observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.854/DF, sob o argumento de que a manutenção da investigação no órgão especializado vulneraria o princípio do Promotor Natural.
2. O itinerário procedimental revela que a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça decorreu de regular declínio de atribuições em razão do foro por prerrogativa de função da investigada. Ato vinculado e de natureza impositiva, praticado em estrita observância ao princípio do juiz e do promotor natural, o que afasta a tese de designação casuística ou avocação arbitrária.
3. A procedência da reclamação constitucional pressupõe a existência de identidade material absoluta entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. A ausência de subsunção exata dos fatos à ratio decidendi do precedente inviabiliza o conhecimento da medida. 
4. Enquanto o paradigma invocado (ADI nº 2.854/DF) veda a designação casuística e arbitrária de membros do Parquet pelo Chefe da Instituição — configuração do famigerado 'acusador de exceção' —, a hipótese vertente cuida de lídimo declínio de atribuição. 
5. Quanto à atuação do Gaeco, esta Suprema Corte na ADI 7.175/MG declarou constitucional atos normativos do Ministérios Públicos Estaduais que disciplinam sobre as atribuições de Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco). - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 31, pp. 1-2).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Na ADI 2.854/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme ao art. 10, IX, g, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público) para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público depende da concordância deste e da deliberação — prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural — do Conselho Superior respectivo.

Eia a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIAS DE INAMOVABILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE SEUS MEMBROS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ART. 10, IX, “G”, DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE MEMBRO POR DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO PROMOTOR NATURAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo). 
2. É inadmissível, após o advento da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), que o Procurador-Geral faça designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isso seria ferir a garantia da inamovibilidade prevista no texto constitucional. 
3. A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural, cujas atribuições se pretende avocar pelo PGJ, para afastar a possibilidade de desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção, em prejuízo da independência funcional de todos os membros. 
4. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à norma impugnada, para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo (ADI 2.854/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2020).

Sucede que, no caso, não houve a avocação de atribuições pelo Procurador-Geral de Justiça, e nem mesmo a designação casuística de outro membro do Ministério Público para a causa — que busca processar uma pessoa ou investigar um fato específico —, a caracterizar a figura do promotor ad hoc ou acusador de exceção, de modo a violar o princípio do promotor natural, tal como reconhecido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 67.759/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ 1º/7/1993.

Com efeito, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça aconteceu em razão do declínio de atribuições do promotor de Justiça de Codajás/AM, uma vez que a reclamante era detentora de foro por prerrogativa de função.

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e a ADI 2.845/DF.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.139/DF E DA ADI 2.160/DF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (Rcl 43.093 MC/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/10/2020 — grifei).

RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 1022. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a existência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento (Rcl 50.806 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2022 — grifei).

Além disso, a autoridade reclamada garante, em suas informações, que:

[...] as investigações tiveram início na Promotoria de Justiça de Codajás/AM e no GAECO, sendo posteriormente encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça por meio do Despacho n.º 024.2014.GAEC0.886054.2012.3849, de lavra da Exma. Promotora de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, então atuante no GAECO, em razão da existência de foro por prerrogativa de função, circunstância que justificou a atuação da cúpula institucional na condução do feito (doc. 23, p. 5 - grifado).

Registro que a criação desses grupos especializados (GAECO) buscou conferir maior especialização e, por conseguinte, eficiência e efetividade no combate às organizações criminosas, mas também tem por objetivo proteger os membros do Ministério Público de eventuais represálias das sociedades criminosas.

Ademais, ainda que fosse possível levantar alguma irregularidade na atuação do GAECO, o que não é o caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal assenta — com fundamento nos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público — que a manifestação processual de membros de mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público vincula a instituição, dispensando até mesmo a ratificação dos atos praticados, como autorizada pelo art. 569 do Código de Processo Penal — CPP.

Com esse entendimento, menciono o HC 85.137/MT, da relatoria do Ministro Cezar Peluso:

AÇÃO PENAL. Denúncia. Ratificação. Desnecessidade. Oferecimento pelo representante do Ministério Público Federal no juízo do foro em que morreu uma das vítimas. Declinação da competência para o juízo em cujo foro se deu o fato. Foros da Justiça Federal. Atuação, sem reparo, do outro representante do MP. Atos praticados em nome da instituição, que é una e indivisível. Nulidade inexistente. HC indeferido. Aplicação do art. 127, § 1º, da CF. Inteligência do art. 108, § 1º, do CPP. O ato processual de oferecimento da denúncia, praticado, em foro incompetente, por um representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de ratificação por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público, apenas lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da instituição, que é una e indivisível (HC 85.137/MT, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 28/10/2005 — grifado no original).

De fato, o Ministério Público do Estado do Amazonas, instituição una e indivisível, nos termos do art. 127, § 1º, da Constituição, foi, no caso dos autos, efetivamente presentado pelo GAECO, a significar que era o próprio MPAM a atuar diretamente.
 
Nesse sentido, registro as considerações de Renato Brasileiro de Lima sobre o tema:
 
Portanto, por força da indivisibilidade, o Ministério Público é presentado por quaisquer de seus integrantes. Fala-se em presentação, e não em representação, como se usa na linguagem corrente, porque nesta a atuação do órgão é feita por quem não o integra, ao passo que naquela é a própria instituição que está atuando diretamente. Enfim,  como órgãos de uma mesma instituição orgânica, os membros do Ministério Público o presentam, ou seja, se fazem presente no curso da persecução penal  (Manual de Processo Penal. Volume único. São Paulo: JusPodivm, 13. ed. 2024, p. 1252 – grifado no original).

Portanto, não há se falar em atuação ilegal do GAECO.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator